Tribunal: TJES
Processo: 0043665-78.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão; Pagamento Indevido; Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043665-78.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à análise da tese de violação ao princípio da congruência e acerca da prevalência do contrato na relação jurídica firmada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou se a pretensão da embargante constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as teses recursais, inclusive a alegada violação ao princípio da congruência e as disposições contratuais, concluindo pela regularidade da sentença e pela existência de um saldo residual devido pela embargante.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de obter a reforma da decisão por via inadequada, o que não é admitido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE
em face da r. decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Aduz a parte embargante, em suma, ser omissa a r. sentença, na medida em que não tratou da tese de violação ao princípio da congruência, bem como acerca da prevalência do contrato na relação firmada entre as partes.

Contrarrazões no id. 13341138 pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0043665-78.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE

EMBARGADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e outro

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE
em face da r. decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Aduz a parte embargante, em suma, ser omissa a r. sentença, na medida em que não tratou da tese de violação ao princípio da congruência, bem como acerca da prevalência do contrato na relação firmada entre as partes.

Contrarrazões no id. 13341138 pelo desprovimento da via aclaratória.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Quando do julgamento colegiado da apelação cível interposta pela ora embargante, de forma clara, este Colegiado se manifestou acerca das teses recursais, inclusive acerca da alegada violação ao princípio da congruência, sendo que cito o seguinte excerto do voto condutor:

Inicialmente, não verifico a alegada nulidade na r. sentença recorrida, quer por violação ao princípio da congruência, quer por deficiência de fundamentação.

Ao cotejar a causa de pedir e pedido, bem como as razões adotadas no pronunciamento recorrido, me convenço de que o juízo primevo tratou devidamente da questão posta, dentro dos limites formulado pela autora em sua vestibular.

Outrossim, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“
n
ão há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’"
(AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

Acerca da ausência de fundamentação, de forma análoga, observo que o juízo primevo tratou, de forma suficiente, das teses autorais deduzida na petição inicial, lançando a compreensão que, agora, está sujeita ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Outrossim, também consoante a jurisprudência pátria encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. Veja-se:

(...) 3.
No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data: 02/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004826-82.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Divisão e Demarcação)

Superadas tais questões, verifico existir previsão contratual no sentido de que a imissão na posse do imóvel ficaria condicionada ao fato da promitente compradora (requerente) estar em dia com todas as obrigações contratuais (cláusula cinco, fl. 35).

E, de fato, tendo em vista o “quadro resumo“ acostado à fl. 29, verifica-se que o valor do imóvel objeto do financiamento seria de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais). Todavia, no contrato de financiamento de fl. 42, o valor apresentado é inferior, no importe de R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais).

Nessa toada, coaduno com o entendimento primevo de que
“
o valor apontado como devido pela requerida (R$ 8.567,86), cujo montante apurado (cálculo) não é questionado pela autora, corresponde ao valor residual devido para quitação do imóvel, face a necessidade de atualização do saldo remanescente não quitado.”

Assim, penso que a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Saliento, também, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)